Tribunal: TJSP
Processo: 2247093-67.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Resolução de promessa de compra e venda de imóvel. Pedido de reintegração de posse. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que acatou os cálculos apresentados pela executada.
Sentença que impôs à executada-agravada o pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 15% sobre o valor da sua

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Resolução de promessa de compra e venda de imóvel. Pedido de reintegração de posse. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que acatou os cálculos apresentados pela executada.
Sentença que impôs à executada-agravada o pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 15% sobre o valor da sua condenação.
Sentença limitou a condenação da executada-agravada ao valor a ser restituído pela construtora, que corresponde a 85% das parcelas pagas.
Correto o cálculo apresentado pela executada-agravada que inclusive acrescentou correção monetária e juros de mora. Decisão agravada resguardou a eficácia preclusiva do título à luz dos artigos 507 e 508 do CPC.
Caso em que a importância devida a título de honorários foi acrescida das penalidades do art. 523, §1o, do CPC, adequando o valor devido pela executada-agravada.
Agravo não provido.